Tribunal: TJMT
Processo: 1018994-47.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018994-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), SILVANI MARIA DA SILVA - CPF: 020.620.251-22 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA (AGRAVADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO TURMA RECURSAL ÚNICA - INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE - AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a possibilidade de conhecimento do mandado de segurança, não há o que se falar no provimento do agravo interno.

2. Incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciar o referido mandado de segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo se versar sobre competência.

3. Conforme entendimento consolidado do e. Superior Tribunal de Justiça, a “expressão ‘ato de juizado especial’ inserida na Súmula n. 376/STJ, alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal.” (AgRg no RMS nº 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015).

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por SILVANI MARIA DA SILVA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida por esta
Relatora
que declinou da competência do mandado de segurança interposto contra ato da Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, que impetrou mandado de segurança contra decisão teratológica e ilegal proferida Turma Recursal Única.

Destaca que a competência desta Corte tem previsão no Regimento Interno artigo 17, letra b.

Requer a reconsideração da decisão agravada para que seja admitido o mandado de segurança e, sucessivamente, no caso de permanecer íntegro o entendimento da
relatora
, requer a apreciação do presente agravo interno pelo órgão competente para o regular processamento do mandado de segurança perante a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. (Id 127813675)

A parte Agravada não apresentou contraminuta. (Id 133863160)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se a espécie, de recurso de agravo interno intentado contra a decisão monocrática proferida por esta
Relatora
que declinou da competência do mandado de segurança interposto contra ato de da turma recursal única dos Juizados Especiais.

Reexaminando os autos e os argumentos apresentados pela parte agravante, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que declinou da competência.

A decisão monocrática restou fundamentada quanto à incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciar o referido mandado de segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Conforme se observa dos autos, a decisão recorrida se fundamenta no posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as decisões das Turmas Recursais não podem ser revistas elo Tribunal de Justiça Estadual, salvo questão exclusiva de competência.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. ATOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RMS 17.524/BA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1. (...) 4. O entendimento do STJ é pela competência dos Tribunais de Justiça para realizar o controle de competência de seus Juizados Especiais. Tal entendimento consiste numa excepcionalidade à Súmula 376/STJ, que define que: "Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial". Tratando-se de excepcionalidade, esta limita-se às hipóteses em que se pretende equacionar e fazer cumprir a competência dos Juizados segundo a definição dada pela Constituição Federal e disciplinada pelo art. 3º da Lei 9.099/1995, conforme se depreende do RMS 17.524/BA. No mesmo sentido: AgInt no RMS 57.649/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17.12.2019, DJe 3.2.2020; AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16.9.2019, DJe 18.9.2019; RMS 59.378/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5.9.2019, DJe 11.10.2019. 5. O pedido da parte extrapola os limites da excepcionalidade permitida pelo STJ à sua Súmula 376. O que requer a impetrante é a definição da competência não entre os Juizados Especiais dentro do âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, mas o reconhecimento de eventual interesse da Caixa Econômica Federal na lide, para seu consequente ingresso no feito e deslocamento da competência para os Juizados Especiais Federais. 6. No REsp 1.163.228/AM. traçaram-se as premissas para aferir a legitimidade da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvam vícios em construções realizadas no âmbito de programas habitacionais dos quais é gestora. Assim, eventual interesse do ente público deve ser solucionado nas ações em que se discutam tais vícios, e não pela via do Mandado de Segurança. Precedentes: REsp 1.163.228/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9.10.2012, DJe 31.10.2012; AgInt no REsp 1.700.199/RN, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20.2.2020, DJe 3.3.2020; AgInt no AREsp 1.456.292/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20.8.2019, DJe 23.8.2019; AgRg no AREsp 642.349/PR, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21.8.2018, DJe 31.8.2018. 7. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido. ( RMS 61.323/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 11/09/2020 - destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES. 1. É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. ( AgInt no RMS: 57285 DF 2018/0094961-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019).

De igual maneira, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:

“As turmas recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos juizados especiais, de forma que os juízes dos juizados especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados. Competente a turma recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso. Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo." (STF - RE 586.789, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 16-11-2011, Plenário, DJE de 27-2-2012.)

"COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DE TURMA RECURSAL. O julgamento do mandado de segurança contra ato de turma recursal cabe à própria turma, não havendo campo para atuação quer de tribunal de justiça, quer do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: Questão de Ordem no Mandado de Segurança nº 24.691 /MG, Plenário, 4 de dezembro de 2003, redator do acórdão Ministro Sepúlveda Pertence. (...)." (AI 666523 AgR,
Relator
(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Relator
(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010, DJe234 DIVULG 02-12-2010 PUBLIC 03-12-2010 EMENT VOL-02444-02 PP-00415).

Nessa linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as decisões das Turmas Recursais de Juizados Especiais estaduais não podem ser revistas pelo Tribunal de Justiça Estadual.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 376:

Súmula 376 - Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. (Súmula 376, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009)

Importante frisar que a “expressão ‘ato de juizado especial’ inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o
mandamus
atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal.” (AgRg no RMS nº 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma.
Relator
: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015).

Portanto, considerando que o presente mandado de segurança foi impetrado contra ato praticado pela Turma Recursal do Juizado Especial em processo, cujo julgamento não está relacionado à competência, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática que determinou a sua redistribuição para Turma Recursal Única do Juizado Especial.

Desse modo, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, confirmando a decisão monocrática que declinou da competência do mandado de segurança para Turma Recursal do Juizado Especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022